Tribunal: TJDFT
Processo: 0741614-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA NA ORIGEM. TUTELA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. PEDIDO DESCONFORME. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, a parte que se insurgir contra a decisão prolatada deve indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento.
2. Considerando que as razões recursais não refutam os fundamentos exteriorizados na decisão agravada, o reconhecimento de violação ao princípio da dialeticidade é medida que se impõe.
3. No caso concreto, no agravo de instrumento, o autor, além de não atacar a decisão desafiadora do recurso, mas aquela que rejeitou os embargos de declaração, fundamenta e pede que seja deferida tutela de urgência consistente no próprio objeto da demanda principal, o que não é possível nesta via recursal, além de pretender a restituição de valor que afirma debitado indevidamente, muito superior àquele apontado na própria petição inicial da ação na origem, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento não conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso à vista da inobservância do princípio da dialeticidade suscitada de ofício e acolhida.